Tribunal: TJMT
Processo: 1002269-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002269-80.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- MARIA FATIMA OLIVI PERES e JOSE PERES DURAN
AGRAVADO:- BANCO DO BRASIL SA
Agravo de Instrumento n. 1002269-80.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, em cumprimento à carta precatória decorrente da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de nulidade da avaliação.
Os agravantes alegam que não foram intimados para esse ato, o que caracteriza cerceamento de defesa.
Aduzem que o oficial de justiça avaliou o imóvel em R$12.397,000,00, enquanto que sua assistente técnica atribuiu o valor de R$21.250.000,00.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de nulidade da avaliação, proferida nos seguintes termos:
Em que pese as alegações deduzidas ao Id. 33481245, não há que se falar em nulidade da penhora e avaliação realizada nos autos (Id. 25178210) por ausência de intimação da parte executada sobre o agendamento do dia e horário da diligência, conforme disposição do artigo 474 do CPC, eis que a diligência não se tratava de prova pericial, mas tão somente de penhora e avaliação realizada por Oficial de Justiça e não por perito judicial.
Além disso, finalizado tal ato, foi procedida à tentativa de intimação pessoal dos executados quanto à diligência realizada. Todavia, esta restou infrutífera ante a não localização dos executados.
Posteriormente, foi expedida comunicação ao Juízo Deprecante (Id. 29165032), a fim de que este intimasse as partes para se manifestarem sobre o auto de penhora e avaliação, onde, na sequência houve manifestação dos patronos da parte executada, conforme Id 33481245.
Outrossim, qualquer insurgência sobre divergências de valores encontrados no laudo de avaliação realizado por este juízo e na avaliação realizada pelo executado, deverão ser objeto de impugnação no juízo deprecante, tendo em vista ser ele o competente para dirimir tais inconformismos. (Id 75929484 - Pág. 119/120)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há indicação de que os agravantes estejam em via de serem expropriados de algum bem.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 4 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator